Tribunal: TJMT
Processo: 1005969-50.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005969-50.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO ARAUJO GOMES (APELADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), LARISSA SANTANA DA LUZ BAGUES - CPF: 059.969.161-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIJANIA SANTANA SILVA - CPF: 025.991.134-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ARLINDO TONELLO - CPF: 036.744.091-19 (VÍTIMA), TATIANA OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 015.447.171-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANA OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 015.447.171-21 (ASSISTENTE), GABRIELI DAMITZ DE AQUINO - CPF: 065.441.651-66 (ASSISTENTE), FABIO ARLINDO TONELLO - CPF: 036.744.091-19 (ASSISTENTE), KENIO SANTANA SOUSA - CPF: 074.225.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 060.443.721-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 060.148.861-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ARAUJO GOMES - CPF: 057.766.571-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL - ATO INFRACIONAL
-

SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DA
S
MEDIDA
S
SOCIOEDUCATIVA
S

DE INTERNAÇÃO

E REPARAÇÃO DE DANOS -

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA - CABIMENTO DA APELAÇÃO - ART. 198,
CAPUT
, DO ECA C/C ARTS. 203, §1o, E 1.009 DO CPC
-

INOCORRÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO - ART
S
. 76
E 82
DO CPP C/C ART. 80, §1o, DO RI/TJMT -
MAIORIDADE PENAL - INFRATOR PRESO PREVENTIVAMENTE
ACUSADO
DE
INTEGRAR
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SÚMULA 605 E TEMA 992 DO STJ - DENÚNCIA
REJEITADA
- PRISÃO CAUTELAR REVOGADA
-

EXTINÇÃO PRECIPITADA - CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO ATÉ ATINGIR 21 ANOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. No procedimento que executa medida socioeducativa decorrente de atos infracionais, é inaplicável
à
Lei de Execução Penal, tendo em vista o disposto no art. 198,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), segundo o qual deve ser adotado o sistema recursal do Código de Processo Civil.

2. Considerando que a decisão que põe fim à execução da medida socioeducativa tem caráter eminentemente terminativo (art. 203, §1o, parte final, do CPC), tratando-se, pois, de sentença, o recurso cabível é o de apelação (art. 1.009 do CPC c/c art. 198,
caput
, do ECA).

3.
Não há que se falar em conexão de recursos
que versam
sobre
fatos diversos, uma vez que
as condutas análogas aos crimes imputados
neste feito e no recurso paradigma foram perpetradas em momentos distintos, não se enquadrando nas hipóteses de conexão previstas no art. 76 do CPP
, ou mesmo de prevenção,
a atrair a incidência do §1o do art. 80 do RI/TJMT.

4. As medidas socioeducativas previstas n
a
Lei n. 8.069/1990
(ECA
) têm como escopo a proteção e a reeducação do jovem infrator, razão
pela qual a Lei n. 12.594/2012
(SINASE), em observância ao princípio da proteção integral do menor, estabelece em seu art. 1o, §2o, I, o objetivo de se buscar, na fase de execução de medidas socioeducativas, a efetiva responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas que decorrem da prática do ato infracional.

5.
Na espécie, mostra-se precipitada a extinção da execução das medidas socioeducativas, uma vez que foi rejeitada a denúncia e revogada a prisão cautelar no processo criminal utilizado pelo Juízo
a quo
para justificar o descabimento da continuidade das reprimendas.

6. De acordo com o Tema n. 992 do STJ,
“A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos, confirmando o teor da Súmula 605/STJ, com a mesma redação”
(
REsps
1.705.149/RJ e 1.717.022/RJ).

7. Reafirmando a própria jurisprudência, o STJ assentou que
“o mero ajuizamento de ação penal contra indivíduo maior de 18 e menor de 21 anos não implica a extinção automática de medida socioeducativa imposta”
(
AgRg
no HC n. 732.634/SC).

8.
A impossibilidade de aplicação de nova medida socioeducativa de internação, por ato infracional anterior, refere-se aos casos em que o menor infrator já tenha concluído o cumpri
mento da medida socioeducativa, ou transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, conforme
art.
45, §2o, da Lei n. 12.594/2012.

9
.
Recurso provido,
em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pela Dra. Luciana Braga Simão, Juíza de Direito da
1a Vara Cível de Primavera do Leste
,
que extinguiu
a medida socioeducativa aplicada a

EDUARDO ARAUJO GOMES
,
com fulcro no art. 46, §1o, da Lei n. 12.594/2012
(ID.
191828328
)
.

Em suas razões recursais (ID.
191828329
),
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a reforma da sentença, para a continuidade da aplicação cumulativa das medidas socioeducativas de internação e de reparação do dano, com base
em entendimento jurisprudencial e sumulado
do STJ
(n. 605)
, segundo o qual a existência de ação penal em curso contra
infrator, menor de 21 anos
de idade, não justifica a imediata extinção da ação socioeducativa,
tendo em vista que, no caso de eventual
absolvi
ção
na instância
criminal, seria possível retomar o
cumprimento da medida socioeducativa aplicada
.

Nas contrarrazões apresentadas em ID.
191828332
,
a defesa suscita a preliminar de inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a sentença que extinguiu a pretensão executória desafia Agravo em Execução (art. 197 da LEP), e não recurso de apelação
.

No mérito,
sustenta que o §2o do art. 45 da Lei n. 12.594/2012 determina que todos os atos infracionais cometidos pelo adolescente
antes do início do cumprimento
da
internação devem ser absorvidos pela medida extrema imposta, excetuados apenas os atos infracionais cometidos no curso do cumprimento da internação, razão pela qual a aplicação e/ou execução da medida socioeducativa na forma postulada pelo
Parquet
configuraria abuso autoridade.

Com vista dos autos,
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Paulo Roberto Jorge do Prado
,
opinou pelo provimento do
recurso
(ID.
203348163
).

Posteriormente, a Defesa do Apelado suscit
ou
a
conexão
com
a
Apelação n. 1001744-84.2021.8.11.0037 da 1a Câmara Criminal (julgado em 05/03/2024), que
foi
distribuído anteriormente e
teria
“as mesmas partes, e a mesma causa de pedir”
, alegando que
naquele
recurso
o mesmo Procurador de Justiça
emitiu parecer favorável (
ID. 203426179
)
.

Em seguida, retornou aos autos para juntar o Acórdão
da 1a Câmara de Direito Criminal, de relatoria do e. Des. Orlando Perri,
que desproveu aquele recurso na sessão de 05/03/2024, com fulcro no art. 46, §1o, da Lei 12.594/20
12,
pugnando
seja reconhecida a prevenção daquele
r
elator para julgar o feito
(ID. 205902192).

É o relatório.

Considerando que os procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude dispensam revisão, nos termos do art. 198, III
,
in fine
, da Lei n. 8.069/
19
90 (ECA), inclua-se em pauta para julgamento.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024